Tribunal: TJMT
Processo: 1015381-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015381-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DA COSTA - CPF: 603.932.031-15 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CG COLOMBO ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 30.007.715/0001-37 (AGRAVADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. ART. 104-A DO CDC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que desproveu o agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão deve ser reconsiderada com base nos argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento do agravo interno pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante, ou a presença dos requisitos legais que justifiquem a alteração da decisão agravada.

A repetição de argumentos sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada afronta o disposto no § 1o do artigo 1.021 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por SANDRA CORREA DA COSTA contra a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei do Superendividamento.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão monocrática não considerou adequadamente os argumentos sobre o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Argumenta que sua situação financeira é crítica, com dívidas que comprometem mais de 795% de sua renda mensal, o que torna inviável o pagamento dos débitos sem comprometer sua subsistência.

Argui que a probabilidade do direito está evidenciada pela Lei no 14.181/2021, que garante aos consumidores em situação de superendividamento o direito de revisão de suas dívidas. Quanto ao perigo de dano, afirma que, sem a concessão da tutela de urgência, poderá sofrer com inscrições indevidas em cadastros de inadimplentes, agravando sua situação financeira e comprometendo a resolução do processo.

Ressalta que não se recusa a pagar o que deve, mas busca revisar suas obrigações de forma a garantir sua dignidade, sendo a antecipação da tutela recursal a medida adequada para evitar danos irreparáveis.

Requer a reforma integral da decisão monocrática para conceder a antecipação da tutela de urgência pleiteada na origem.

Contraminuta do BANCO DO BRASIL S/A apresentada no ID 305447350.

Contraminuta do BANCO DAYCOVAL S/A apresentada no ID 305685853.

Embora devidamente intimados, os demais agravados não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3o, do CPC.

A agravante requer a concessão de tutela antecipada para suspender os descontos de parcelas referentes a empréstimos e outras dívidas, sob a alegação de risco ao mínimo existencial.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Contudo, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

Ao indeferir o pedido liminar no Agravo de Instrumento, assim me manifestei:

“(...)

A interpretação sistemática desse dispositivo leva à conclusão de que, em regra, não deve ocorrer a suspensão das cobranças antes da audiência de conciliação, salvo nos casos expressamente previstos no §2o do mesmo artigo, que dispõe sobre os efeitos do não comparecimento injustificado dos credores à audiência.

Sendo a primeira fase do procedimento essencialmente consensual, revela-se prematuro limitar a cobrança do crédito antes da manifestação dos credores sobre a proposta do devedor.

Dessa forma,
não há previsão legal expressa para a suspensão generalizada do pagamento de todas as dívidas antes da fase conciliatória
. Permitir tal medida,
sem qualquer parâmetro ou plano de quitação, comprometeria não apenas a segurança jurídica dos contratos firmados, mas também o próprio funcionamento do sistema de repactuação
.

A suspensão dos pagamentos sem planejamento poderá agravar ainda mais o quadro de endividamento, pois, além de influenciar nos valores, prazos e encargos dos contratos discutidos na ação, não há qualquer garantia de que o consumidor (a) não contrairá novas dívidas sem sequer apresentar um plano de quitação das atuais. (...) “

Na hipótese, a agravante não trouxe novos elementos aptos a infirmar a decisão, uma vez que os argumentos do presente recurso limitam-se a repetir as razões já analisadas quando do desprovimento.

Quanto à alegação de que a decisão monocrática não considerou adequadamente os requisitos do art. 300 do CPC, verifica-se que a análise realizada foi suficiente para concluir pela ausência da probabilidade do direito, uma vez que o procedimento legal estabelecido para a repactuação de dívidas não prevê a suspensão generalizada das cobranças na fase pré-conciliatória.

Importante destacar que a decisão agravada não negou a existência de superendividamento da parte autora, mas apenas concluiu que o momento processual não é adequado para a concessão da medida pleiteada, considerando o rito específico estabelecido pela Lei no 14.181/2021.

A falta de impugnação específica aos fundamentos então expostos afronta o § 1o do artigo 1.021 do CPC
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.021 DO NCPC - POSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO LIMINAR
QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1 . Nos termos do art. 1.021 do CPC/15, cabível o recurso de agravo interno contra decisão que concede ou nega efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2 . Contudo,
não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a ausência dos requisitos legais dos art. 1.019 c/c 995, parágrafo único, do NCPC, não há o que se falar em revogação da decisão liminar
que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para restabelecer a liminar deferida anteriormente pelo juízo a quo. 3 . Recurso conhecido e não provido. V.V. EMENTA: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DA DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO . DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 . Comprovado que o deferimento do efeito suspensivo acarretará dano irreparável e de difícil reparação, bem como sendo a medida de difícil reversibilidade, o provimento do recurso é medida que se impõe. (Des. Marcos Lincoln - 1o Vogal) (TJ-MG - AGT: 10000181179755002 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 13/03/2019, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2019) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO DA DECISÃO LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART . 1.021, NCPC. RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES . INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. I - Da decisão que deferir ou indeferir o efeito suspensivo ou a tutela antecipada recursal cabe Agravo Interno, nos termos do art. 1 .201 do NCPC. II - Para que haja a concessão da liminar em Agravo de Instrumento, faz-se necessária a existência de receio de dano irreparável e de verossimilhança das alegações do postulante. III -
Se a parte agravante não traz argumentos suficientes para acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada na decisão liminar, impõe-se o desprovimento do agravo regimental, porquanto interposto à míngua de elementos novos capazes de reformar o decisum recorrido
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01092047220178090000, Relator.: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 19/07/2017, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/07/2017) (grifo nosso)

Por fim, ressalto que a decisão monocrática expressamente consignou que "
o pedido de tutela de urgência poderá ser novamente pleiteado caso surjam novos elementos no decorrer do processo
", o que demonstra que não houve decisão definitiva à pretensão da parte, mas apenas o reconhecimento de que, no atual estágio processual, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida.

Dispositivo
.

Com essas considerações, CONHEÇO do Agravo Interno, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025